Tribunal: STF
Processo: RE 1123675
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. INOCORRENCIA. ALEGAÇÃO DE VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DIREITO FUNDAMENTAL. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIARIO. POLITICAS PUBLICAS. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCIPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. PROGRAMAS DE TELEVISÃO. MEIOS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO LEGAL. REGULAMENTAÇÃO DA LEI. PORTARIA. MINISTRO DE ESTADO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 



    I — Tratando-se de ato omissivo continuado, renova-se, diariamente, o início do prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança em razão da obrigação de trato sucessivo.



    II — A alegação de necessidade de dilação probatória a fim de demonstrar a inviabilidade financeiro-orçamentária do órgão público não importa no reconhecimento da inadequação do mandado de segurança, pois a discussão do princípio da reserva do possível reporta-se ao mérito da causa. 



    III — Em função dos preceitos do neoconstitucionalismo, a concretização dos direitos fundamentais possibilita, ainda que excepcionalmente, a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas, sendo inoponível, ainda, o princípio da reserva do possível. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    IV — Na forma do art. 24, XIV, e 8 1.º, CF/88, a União editou a Lei n.º 10.098/00, que, com caráter nacional, reverbera normas gerais sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência, dentre as quais a necessidade de uso da linguagem de sinais ou outra subtitulação nos serviços de sons e imagens, e vincula, portanto, todos os entes federados e seus órgãos, inexistindo, em razão do aludido permissivo constitucional, qualquer violação ao pacto federativo. 



    V — Inobstante o art. 84, IV, da CF/88 atribua ao Presidente da República a competência para expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis, inolvidável é que a própria Constituição, em seu art. 87, II, também capacita os Ministros de Estado ao exercício do poder regulamentar. 



    VI - Ainda que o Poder Judiciário possa determinar a realização de determinada política pública, não lhe é permitido, sob pena de vilipêndio ao art. 2.º, CF/88, estipular a forma como a Administração Pública contratará os serviços.



    VII - Segurança concedida em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º; 5º, incisos II e LXIX; 60, § 4º, inciso III; 92, incisos IX e X; 167, incisos I a VIIII da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que



    “além de inexistir direito líquido e certo na matéria sob apreciação - uma vez que assegurado por portaria ministerial -, o Acórdão recorrido violenta explicitamente os regramentos da execução orçamentária previstos nos artigos 47 a 50, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os dispositivos constitucionais que vedam a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais (art. 167, I a VIII, CF), fulminando o princípio da independência e harmonia entre os poderes Legislativo e Judiciário consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, e erigido à categoria de cláusula pétrea no artigo 60, § 4º, III, por via da ‘separação dos poderes’”.



    Em 17/04/2018, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 698 da sistemática da repercussão geral.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão da Vice-Presidente do Tribunal a quo, sob o fundamento de que, “[d]a análise dos Autos e do Tema nº 698, verifica-se que esse não se aplica ao caso concreto, na medida em que o mesmo encontra-se atrelado à saúde pública, o que não é o caso dos autos”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 5º, inciso, II; 60, § 4º, inciso III; 92, incisos IX e X; e 167, incisos I a VIIII da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).  



    No tocante à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, melhor sorte não socorre a recorrente, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Tocantins no tocante à realização das políticas públicas necessárias à manutenção dos trechos rodoviários sob sua responsabilidade. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.308.261/TO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 06/03/2024 - grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.423.672/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 14/09/2023 - grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE nº 1.405.612/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (RE nº 1.060.961/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/05/2019 - grifos nossos).



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente